Tribunal: STF
Processo: RHC 119833
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO. Afastado o estabelecimento da pena acima de oito anos, quando se impõe o fechado, a fixação do regime de cumprimento há de ocorrer consideradas as circunstâncias judiciais – inteligência do artigo 33 do Código Penal.